Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700931-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMERCIO DE ACOS JACINOX LTDA - EPP REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS V I S T O S. O acórdão que julgou improcedente o pedido da presente Ação Rescisória (Num. 30795276) transitou em julgado (Num. 31567779) e, para cumprimento da determinação de reversão do depósito prévio em favor das Rés, nos termos da certidão do ilustre Diretor de Secretaria e da informação do Banco do Brasil S/A (Num. 31567801 e 31567803), para tanto, se faz necessário que os interessados informem seus dados bancários para a realização da transferência do referido valor (50% do valor depositado para cada Ré). Assim, informem as Rés, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários para a realização da transferência em epígrafe. Após, arquivem-se os autos. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador